Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704383-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SUCUPIRA VIEIRA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para determinar a matrícula do impetrante/agravante no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saude – ESCS/FEPECS, na condição de cotista, sob o fundamento de que o fato de o impetrante ter cursado do 1o ao 5o ano do ensino fundamental como bolsista, em escola particular, afasta o seu direito às cotas destinas aos alunos provenientes de escolas públicas do DF. Alega o impetrante/agravante, em síntese, que tal interpretação das regras do edital afronta os princípios norteadores da ação afirmativa de cotas, que visam reduzir graves distorções sociais a fim de garantir a igualdade no exercício do direito básico à educação. Requer a concessão de liminar autorizando a sua matrícula no curso de Medicina da Escola Superior de Ciências e Saúde – ESCS/FEPECS, na condição de cotista. Com razão, inicialmente, o agravante. Presente a probabilidade do direito, pois o fato de o impetrante ter sido bolsista em escola particular durante os primeiros anos do ensino fundamental não afasta, de plano, o seu direito às cotas sociais, nos termos da jurisprudência deste E. TJDFT, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. LEI DISTRITAL 3.361/2004. ALUNO EGRESSO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DOIS ANOS CURSADOS EM ESCOLA PARTICULAR NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA. PROTEÇÃO LEGAL NÃO EXCLUÍDA. I. Sob a ótica teleológica, o fato de o aluno ter estudado, como bolsista, apenas dois do ensino fundamental em escola particular, não é hábil a excluí-lo do contingente de destinatários da proteção legal instituída pela Lei Distrital 3.361/2004. II. O princípio da igualdade seria flagrantemente desatendido se o estudante que cursou, na qualidade de bolsista, uma pequena fração do ensino fundamental em instituição privada de ensino, fosse alijado do sistema de cotas previsto na Lei Distrital 3.361/2004. III. Raiaria mesmo pela iniqüidade recusar ao estudante que, material e substancialmente está sob a alçada protetiva da lei, o acesso diferenciado ao ensino superior pelo sistema de cotas. IV. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 808304, 20110112315008APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 18/8/2014. Pág.: 145) Presente o risco de dano, pois as aulas já se iniciaram. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a matrícula do impetrante no curso de Medicina da Escola Superior de Ciências e Saúde – ESCS/FEPECS, na condição de cotista. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator